Tribunal: TJDFT
Processo: 0739676-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739676-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., HILDA GOMES LEAL D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a apelante manifeste-se acerca da preliminar de falta de interesse processual, em razão da perda superveniente do objeto da demanda, suscitada em contrarrazões (ID 22755143) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator